Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-50.2017.8.26.0699
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000710-50.2017.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MAIKE ASSUMPÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699
Voto no 36.097
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699 - Voto no 36.097
Comarca:
SALTO DE PIRAPORA - VARA ÚNICA
(Proc. 1000710-50.2017.8.26.0699)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
MAIKE ASSUMPÇÃO
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Maike Assumpção
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia
22.11.2016 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o dedo médio
da mão direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 107/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699
Voto no 36.097
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699 - Voto no 36.097
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do requerimento administrativo, mais abono anual, além de
juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09) e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a
atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Deferiu-se a tutela
antecipada para implantação do benefício. Submeteu o Juízo o julgado ao
reexame necessário (páginas 129/131 com embargos de declaração acolhidos
nas paginas 156/157).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado déficit
laboral de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do auxílio-
acidente. Pleiteia, outrossim, subsidiariamente:a) a fixação do termo inicial a
partir da perícia médica;b) a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator
de correção monetária (páginas 141/152 e 172).
O autor apresentou resposta (páginas 168/171).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Tenho que o desfecho dado à demanda não comporta
modificação.
Com efeito, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente
de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699
Voto no 36.097
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699 - Voto no 36.097
documentação juntada (ver páginas 17/20).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida o autor
tornou-se portador de sequela irreversível na mão direita, representada por
“..esmagamento do membro em questão, onde veio a apresentar amputação
do 3o quirodáctilo e anquilose do 2o e 4o quirodáctilos com redução da força
muscular...”, assegurando o Expert que tal alteração compromete a força
muscular, bem como a funcionalidade do segmento afetado, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa por prejudicar o
desempenho da sua atividade habitual, havendo assim incapacidade parcial e
permanente configurada.
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, mas a partir do
dia seguinte ao da alta médica (24.04.2017 - página 20).
Mantida a concessão do benefício, resta, por consequência,
ratificada a tutela antecipada já deferida no curso dos autos.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo e que os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente na forma da legislação vigente,
adequando-se oportunamente à orientação definitiva que advier do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699
Voto no 36.097
Apelação / Remessa Necessária no 1000710-50.2017.8.26.0699 - Voto no 36.097
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e,
após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo final
considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na execução,
para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme entendimento
jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator